Tribunal: TJES
Processo: 5001836-26.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Dissolução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001836-26.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME LOUREIRO ROCHA e outros (3)

APELADO: ADRIANA MATTOS DE MATOS e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONHECIMENTO DE SÓCIO DE FATO. DANOS MORAIS. DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de dissolução e liquidação de sociedade cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido para (i) decretar a dissolução da sociedade empresária Academia Cubo Fit Ltda., com termo na data do trânsito em julgado, com apuração de haveres em liquidação; e (ii) condenar os réus ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, para cada autor. Rejeitou-se o pedido de danos materiais, a reconvenção e o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve erro na valoração das provas quanto à existência de danos materiais; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da condição de sócio de fato para terceiros não formalmente integrantes da sociedade limitada; (iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado ou excluído; (iv) determinar se houve litigância de má-fé por parte dos réus-reconvintes; e (v) apurar a existência de sucumbência recíproca com redistribuição das custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de
affectio societatis
e a inatividade empresarial demonstram a viabilidade da dissolução judicial da sociedade, a requerimento do sócio, nos termos do art. 1.034, II, do CC.

4. A condição de sócio de fato não pode ser reconhecida quando não houver prova documental escrita e formal de ingresso na sociedade, conforme exige o art. 987 do CC e a jurisprudência consolidada.

5. A retirada de equipamentos e sua apropriação em favor exclusivo de uma das sócias representa desvio de finalidade e abuso de direito, caracterizando dano moral indenizável, nos termos do art. 187 do CC.

6. O
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00 por autor) mostra-se proporcional à conduta, ao dano e às condições econômicas das partes.

7. A ausência de prova de dolo, má-fé ou alteração intencional da verdade dos fatos impede o reconhecimento de litigância de má-fé.

8. Verificada a procedência parcial do pedido, com acolhimento de dois dos três pleitos principais, configura-se sucumbência recíproca, impondo-se a repartição proporcional das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso dos autores desprovido. Recurso dos réus parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A dissolução judicial de sociedade limitada é cabível diante da quebra de
affectio societatis
e do encerramento fático das atividades empresariais.

2. O reconhecimento de sócio de fato em sociedade limitada exige prova documental suficiente.

3. A apropriação unilateral de bens da sociedade por sócio, acompanhada de desvio de clientela, pode ensejar indenização por danos morais.

4. A sucumbência recíproca ocorre quando há acolhimento parcial de pedidos principais, justificando a divisão proporcional das despesas processuais e dos honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 49-A, parágrafo único, 187, 987, 1.034, II, e 1.087.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1005600-54.2020.8.26.0011, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 1770773, 07234010420228070015, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 19.10.2023; TJDFT, Acórdão 1967232, 0711375-50.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 30.01.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2130589-75.2025.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 27.06.2025; TJRS, Apelação Cível 70083423111, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 31.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 00084049620208080048, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 04.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ADRIANA MATTOS DE MATOS e ALEXANDRE PORTILHO MATOS, bem como conhecer e negar provimento ao recurso de GUILHERME LOUREIRO ROCHA e ALINE ESPINDOLA MARQUES PASSOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
dois
recursos de
apelação cível
interpostos,
de um lado
, por
GUILHERME LOUREIRO ROCHA
e
ALINE ESPINDOLA MARQUES PASSOS
e,
de outro
, por
ADRIANA MATTOS DE MATOS
e
ALEXANDRE PORTILHO MATOS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos de ação de dissolução e liquidação de sociedade c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelos primeiros apelantes em desfavor dos segundos, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para (i) decretar a dissolução da sociedade empresária Academia Cubo Fit LTDA, fixando como termo da dissolução a data do trânsito em julgado da sentença, determinando que a apuração do ativo e passivo seja efetivada em fase própria de liquidação; e para (ii) condenar os réus ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais para cada autor, totalizando R$ 6.000,00. Lado outro, a sentença julgou
improcedente
o pedido de indenização por danos materiais, assim como rejeitou o pedido reconvencional e o reconhecimento de litigância de má-fé dos reconvintes.

Em suas razões (id. 12035388),
GUILHERME LOUREIRO ROCHA
e
ALINE ESPINDOLA MARQUES PASSOS
pugnam pela reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve erro na valoração da prova, uma vez que os danos materiais decorrentes da retirada indevida dos equipamentos foram devidamente demonstrados nos autos; (ii) a sentença deixou de reconhecer a responsabilidade solidária do requerido Alexandre, embora sua atuação como sócio de fato tenha sido demonstrada pelas provas produzidas; (iii) os danos morais foram subavaliados diante da gravidade das condutas perpetradas pelos apelados, que violaram o patrimônio, a clientela e a honra profissional da autora Aline; (iv) houve litigância de má-fé por parte dos requeridos (reconvintes); (v) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados de 12% para 20% sobre o valor da causa atualizado.

Por sua vez (id. 12035391),
ADRIANA MATTOS DE MATOS
e
ALEXANDRE PORTILHO MATOS
requerem a reforma da r. sentença, aduzindo, em suma, que (i) inexiste qualquer conduta lesiva que justifique a condenação por danos morais, pois a retirada dos equipamentos ocorreu de forma legítima, tendo em vista serem de propriedade exclusiva do segundo apelante; e que (ii) houve sucumbência recíproca, diante do acolhimento parcial dos pedidos autorais.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que (
i
) a irresignação recursal deduzida por GUILHERME LOUREIRO ROCHA e ALINE ESPINDOLA MARQUES PASSOS
não merece guarida
,
ao passo em que (
ii
) o apelo aviado por ADRIANA MATTOS DE MATOS e ALEXANDRE PORTILHO MATOS,
merece parcial provimento
, tão somente para se reconhecer a existência de sucumbência recíproca.

De início, no que tange à
dissolução da sociedade limitada
, em si, comungo da conclusão exarada na sentença no sentido de que não mais subsiste
affectio societatis
a amparar a manutenção do vínculo societário, atraindo a possibilidade de dissolução judicial, a requerimento de um dos sócios, na forma do art. 1.034, II c/c art. 1087, do CC.

Para tanto, considero ter havido a quebra de fidelidade e de confiança entre os sócios, bem como a ruptura da intenção de colaboração e busca de um objetivo societário comum que traduza o elemento volitivo dos sócios em permanecer em sociedade - o que, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, decorre do fato de (
i
) ter havido a livre disposição dos equipamentos que aparelhavam a sociedade (Academia Cubo Fit Ltda) em proveito de apenas uma das sócias, o que veio a implicar (
ii
) o encerramento material da atividade empresarial em 2021, ou seja, já mais de 4 anos (id. 7527992), tendo (
iii
) os sócios manifestado a intenção de dissolução, como se infere da notificação e da contranotificação de ids. 12035201 e 7527992, bem como das atas notariais de ids. 7527978, 7527979 e 7527981.

Em sequência, destaco que não haver como se reconhecer a qualidade de sócios de fato a
GUILHERME
e
ALEXANDRE
.

A uma, porque os autores sequer formularam pedido nesse sentido na petição inicial, que se limitou a veicular pretensão genérica de dissolução e liquidação total da sociedade, de modo que o pleito de “que a liquidação observe a quota parte de cada sócio, que o valor total dos equipamentos seja dividido à razão de 50% para Guilherme e Aline e 50% para Alexandre e Adriana” consubstancia
inovação recursal
.

A duas, porque, ainda que se queira considerar que tal pedido se infere da interpretação sistemática da exordial, é cediço que “
os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade
” (art. 987 do CC).

A jurisprudência pátria, nesse sentido, reconhece que “
como regra, o contrato social da sociedade limitada é juridicamente relevante e
não pode ser relativizado para contemplar pactos informais ou admitir o ingresso retroativo no quadro social de pessoa não admitida como sócia
” (TJSP; Apelação Cível 1005600-54.2020.8.26.0011; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 26/06/2025; Data de Registro: 26/06/2025).

Daí porque “
para que se possa demonstrar, a contento, a existência de uma sociedade em comum (irregular ou de fato), numa discussão entre sócios, ou, numa discussão entre sócios e terceiros, mostra-se necessário a apresentação de documento por escrito, que
ateste, claramente, a intenção das partes de constituírem a dita sociedade empresarial
(art. 987, CC/2002)” (TJDFT, Acórdão 1770773, 07234010420228070015, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

E não é, efetivamente, o que se infere do conjunto probatório.

In casu
, como se vê do contrato social constitutivo da sociedade limitada Academia Cubo Fit Ltda (id.
7527965
) apenas
ALINE
e
ADRIANA
figuram como sócias, de modo que
GUILHERME
e
ALEXANDRE
não manifestaram o seu “consentimento em se associar”, elemento essencial ao contrato de sociedade, conforme escólio de Marcelo Fortes Barbosa Filho,
in verbis
:

“Como elementos essenciais do contrato de sociedade, cinco devem ser elencados: (...) b) O
consentimento constitui um elemento comum a todo negócio jurídico e, aqui, apresenta-se sob uma roupagem particular e diferenciada, dada a conjugação de vontades idênticas, nomeada affectio societatis
. Essa conjugação precisa subsistir não somente no momento da celebração do contrato de sociedade, mas no curso de toda sua execução e até sua extinção, ou seja, até a dissolução da sociedade. Quando da celebração, a affectio societatis nasce e, depois, renova-se continuadamente, subsistindo enquanto os sócio entendem ser de seu interesse a manutenção do vínculo que os une. (...).” (Código Civil Comentado Doutrina e Jurisprudência, obra coletiva, 15ª ed., Manole, pág. 934)

Destaque-se, aliás, que, até julho de 2020,
GUILHERME
figurava como sócio e optou, desde então, de forma deliberada a se retirar da sociedade, como se vê da alteração do contrato social contida no id. 12035194, de modo a não se poder admitir a sua condição de sócio, em contrariedade ao formalizado.

A condição de sócios não ressai, ademais, da prova oral produzida, via depoimentos das partes e testemunhos, como assentado pelo Juízo
a quo

“(...) registro que a ré, em seu depoimento pessoal, afirmou, em livre transcrição, que era sócia, junto de Aline, da sociedade empresária, afirmando que o réu Alexandre - seu esposo - configurava-se como investidor. Afirmou que
Alexandre não fazia retiradas na empresa e que investiu nos equipamentos/máquinas que foram adquiridas
, mas não recuperou o valor investido.

Narrou a depoente que, no momento do seu ingresso no quadro societário, pretendiam ampliar os serviços ofertados para também abarcar a musculação, além dos exercícios funcionais. A requerida afirmou que manifestou desejo em deixar a sociedade devido ao excesso de trabalho que acumulava sem o auxílio de sua sócia, afirmando, por fim, que os equipamentos anteriormente adquiridos foram vendidos (
vide
termo de audiência e mídias audiovisuais que acompanham o ID 46062780).

O próprio réu Alexandre Portilho Matos, afirmou, em seu depoimento pessoal, em livre transcrição, que era
investidor
da sociedade e que financiou os equipamentos adquiridos para a empresa
.
Afirmou que o primeiro autor também entraria na sociedade empresária como investidor
, mas transferiu somente um único valor. Aduziu, também, que alguns equipamentos foram vendidos e outros se perderam, mas não possui os respectivos comprovantes (
vide
termo de audiência e mídias audiovisuais que acompanham o ID 46062780). (...)

No mais, a testemunha Ian Oliveira Machado, que laborou na Academia Cubo Fit, afirmou que a empresa era de titularidade de Adriana e Aline. Afirmou que
Guilherme e Alexandre apenas frequentavam a academia e que recebeu propostas de ambos os autores e réus após o encerramento das atividades e optou por trabalhar com os requeridos no novo local
.

Aduziu a testemunha que
Guilherme o informou que Alexandre adquiriu os equipamentos e que este último era investidor
. Por fim, não soube dizer a destinação dos equipamentos após o encerramento da Cubo Fit (
vide
termo de audiência e mídias audiovisuais que acompanham o ID 46062780).”

Assim, inexistem elementos suficientes a embasar o reconhecimento de uma sociedade de fato - o que representaria, aliás, uma forma de burlar a lei e, por consequência, furtar-se às obrigações empresariais, o que não se pode admitir, conforme jurisprudência pátria (TJDFT, Acórdão 1967232, 0711375-50.2021.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 06/03/2025).

Destarte, inviável agasalhar qualquer pretensão de reconhecimento de sociedade de fato, conforme assenta a jurisprudência pátria em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SÓCIO DE FATO. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO AO USO DO PROCESSO PARA FINS ILEGÍTIMOS. SOCIEDADE EM COMUM. NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E GESTÃO CONCERTADA DE EMPRESAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SEGURA DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL. 1.
O empresário que participa da gestão de sociedade limitada que não integra formalmente, visando ocultar a sua participação societária de potenciais credores, ante as restrições que recaem sobre seu nome, não pode pretender a chancela de tal atuação irregular, muito menos mediante a transferência forçada de quotas sociais para o nome de terceiro, do qual pretende se utilizar como interposta pessoa
. 2. O regime de responsabilidades na sociedade em comum é substancialmente distinto daquele das sociedades limitadas, justamente em razão da ausência de autonomia patrimonial que possibilite a limitação da responsabilidade. Assim, a constatação de haver confusão patrimonial e gestão concertada entre duas sociedades limitadas não viabiliza reconhecimento da existência de sócio de fato. 3. A parte que deu causa à potencial nulidade, dissimulando a sua suposta participação societária para ocultá-la do conhecimento de terceiros, não pode alegá-la a seu proveito, sob pena de chancelar-se que se beneficiasse da própria torpeza. Assim, descabe cogitar da convalidação do que se dissimulou, porque inválido na forma e na substância, ofendendo o art. 167, do CC. 4.Apelo não provido. (
TJDFT
, Acórdão 1784044, 0714809-63.2020.8.07.0007, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 30/11/2023)

DIREITO SOCIETÁRIO. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. APURAÇÃO DE HAVERES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COEXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Como bem definido em sentença, “Apesar de postular o reconhecimento de uma sociedade de fato supostamente constituída entre as partes, da atenta leitura da petição inicial compreendo que o que o autor pretende, na verdade, é que seja reconhecido como sócio de fato da sociedade personificada K&V Parque de Diversões Ltda, situação bastante diferente.” 2.1.
Não há que se falar em reconhecimento de sócio de fato em sociedade limitada constituída por outras sócias. Os tipos societários não se confundem e os regramentos legais das referidas sociedades são consideravelmente distintos entre si. Na sociedade de fato, na qual não há contrato escrito, a sociedade já está exercendo suas atividades sem nenhum indício de que seus sócios estejam tomando as providências necessárias à regularização
. 3. O pedido de reconhecimento de uma sociedade de fato entre as partes não deve ser provido. Isso porque não há nos autos qualquer prova documental capaz de provar a existência de sociedade de fato entre o autor/apelante e os réus/apelados, nos termos do art. 987 do CC: “Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.” 3.1.
Em que pese a argumentação do autor/apelante de que “a sociedade de fato entre o Apelante e os Apelados restou devidamente comprovada por meio de diversos documentos anexados aos autos, tais como recibos, contratos de locação e comprovantes de pagamento de despesas”, os documentos que somente demonstram a constituição da sociedade personificada K&V Parque de Diversões Ltda, tendo como únicas sócias as duas outras pessoas
. 3.2.
Da análise do conjunto probatório dos autos, a conclusão que se tem é a de que o autor/apelante optou deliberadamente por não figurar regularmente no contrato social como sócio da pessoa jurídica que alega ter constituído, e “não integra o contrato social de algumas empresas, por questões tributárias”, conforme constatado pela prova testemunhal, fato que, como bem pontuado pela sentença, configura prática ilícita
. 4. Recurso conhecido e não provido. (
TJDFT
, Acórdão 1967232, 0711375-50.2021.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.)

Quanto aos supostos danos
materiais
que os autores alegam terem experimentado em virtude da disposição de equipamentos da academia, é cediço que “
a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores
” (art. 49-A, do CC), sendo que “
a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos
, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos” (parágrafo único do mesmo dispositivo legal).

Daí porque reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que “o perdimento dos equipamentos (...) não pode ser considerado como dano causado pessoalmente a sócia ou a um dos investidores da Academia Cubo Fit, que figuram no polo ativo, porque representa, ao fim e ao cabo, o
desfalque patrimonial direcionado a pessoa jurídica
, na medida em que evidentemente eram utilizados para consecução do objeto social da Academia Cubo Fit”.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, confira-se:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. A autora, agravada, solicitou a dissolução parcial da sociedade e a reparação de danos morais.
A ré, agravante, alegou apropriação indevida de metade do estoque pela sócia, que estaria vendendo as mercadorias e retendo os lucros
.
A agravada confirmou a apropriação, justificando-se como medida de proteção contra desfalque
.
A apropriação de mercadorias pela agravada é incontroversa e ilícita, pois o estoque pertence à sociedade, não às sócias individualmente
. A comercialização de produtos pela sócia agravante ocorre no contexto da atividade empresarial, com lucros revertidos à sociedade. A tutela cautelar é justificada pelo risco de dano à atividade empresarial. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2130589-75.2025.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ - 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; Data do Julgamento: 27/06/2025; Data de Registro: 27/06/2025)

Em evolução, quanto aos
danos morais
reconhecidos na sentença, comungo do entendimento de que a retirada dos equipamentos necessários ao funcionamento da sociedade em proveito apenas da sócia-ré, seguida do aliciamento de clientes para a nova sociedade por esta constituída (conforme se depreende da prova testemunhal), além de ensejar quebra de confiança inerente à manutenção da
affectio societatis
, consubstancia frustração, abalo e sofrimento aos autores que extrapolam o mero aborrecimento inerente à condução da atividade empresarial, configurando dano de ordem extrapatrimonial que merece reparação.

Com efeito, não desconheço que, em regra, a jurisprudência rechaça a ilação de que atos de repercussão patrimonial afetos à atividade empresarial consubstanciem afronta à dignidade da pessoa humana do sócio.

Todavia, no caso em tela, compreendo não ter havido simples desacordo entre as sócias no exercício da atividade empresarial, mas evidente agir lesivo por parte da ré, que incorreu em ilícito ao abusar de direitos afetos à condução da sociedade, atraindo o disposto no art. 187 do CC e ensejando indenização pelos danos extrapatrimoniais oriundos da frustração, do abalo e do sofrimento já mencionados.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS . PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIA. FALTA GRAVE. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES . DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO . CASO CONCRETO. JULGAMENTO CONJUNTO COM AC 70084841196. (...) 5.
Cenário fático que não deixa dúvidas da falta grave cometida pela ré no exercício da administração da empresa . Confusão patrimonial, apropriação de valores e falta de transparência que denunciam administração ruinosa da empresa
. Caso concreto em que se encontram satisfeitas as condições aptas a ensejar a exclusão da sócia, não obstante sua posição de sócia majoritária. (...) 10.
Danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Danos morais caracterizados. Situação dos autos em que não houve simples desacordo entre as sócias no exercício da atividade empresarial, senão inegável agir lesivo da ré em relação à demandante . Autora que durante muitos anos foi alijada dos seus direitos de sócia da empresa. A conduta da apelada se amolda ao exercício abusivo dos direitos de administradora e de sócia majoritária, enquadrando-se no art. 187 do CC.11 . Quantum indenizatório. Valor da indenização por danos morais deve guardar consonância com a gravidade do fato, observados os critérios econômicos e sociais do ofendido e do ofensor, bem como os aspectos gerais e específicos do caso concreto. Redução do quantum fixado na sentença, arbitrando-se montante mais condizente com o dano sofrido, bem como com a situação vertida na espécie
.12 . Redistribuição dos encargos sucumbenciais. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-RS - AC: 70083423111 RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 31/03/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2021)

O
quantum
indenizatório
fixado em favor de cada um dos autores (R$ 3.000,00), ademais, se afigura razoável e proporcional
à extensão do dano, à gravidade da conduta, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação, além de não destoar do patamar fixado na jurisprudência pátria.

T
ampouco viceja o intento de condenação dos réus (reconvintes) em
litigância de má-fé
, o que, nos termos da jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, pressupõe o dolo manifesto de alterar a verdade dos fatos, tumultuar o processo e praticar atos desleais ou ilegais que retardam a solução do litígio - o que não se verifica, na hipótese vertente (TJES, Apelação Cível nº 00084049620208080048, Rela. Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Julgado em 04/11/2024).

De outro lado, por fim, tenho por caracterizada a
sucumbência recíproca
no bojo da demanda principal, uma vez que dos três pedidos principais deduzidos (dissolução societária, indenização por danos materiais e indenização por danos morais) houve o acolhimento integral de dois e a rejeição de um.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto por GUILHERME LOUREIRO ROCHA e ALINE ESPINDOLA MARQUES PASSOS e
LHE NEGO PROVIMENTO
, ao passo em que
CONHEÇO

da apelação de ADRIANA MATTOS DE MATOS e ALEXANDRE PORTILHO MATOS e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para se reconhecer a existência de sucumbência recíproca na demanda principal, de modo a (i) condenar as partes ao pagamento das
custas
processuais na proporção de 50% cada e (ii) quanto aos
honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrar em
15%
e
10%
sobre o valor da causa, em favor,
respectivamente
, dos causídicos dos
autores
e dos
réus
, já considerado o trabalho desenvolvido na instância recursal.

Deixo de majorar a verba sucumbencial fixada em sede de reconvenção, na medida em que o pedido reconvencional não fora objeto de devolução a esta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)